Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL. DESACATO. DOSIMETRIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Inviável a redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal quando comprovado nos autos que, à época do crime, a ré era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.